Tribunal: CARF
Processo: 10480.905413/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.905413/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.468 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
HOSPITAL DE ÁVILA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/03/2003
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
APLICAÇÃO
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no 11).
PRECLUSÃO. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE
DEFESA.
As razões de defesa devem ser declinadas por ocasião da manifestação de
inconformidade, sob pena de preclusão.
ONUS PROBANDI. ATRIBUIÇÃO.
O onus probandi é encargo que se atribui à parte que alega o fato, cuja
ocorrência se pretende evidenciar no curso do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo deste na parcela que trata da existência de
decisão judicial proferida em mandado de segurança coletivo; na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.905413/2011-41
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.468 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.905413/2011-41

Relatório
Por bem relatar os fatos ocorridos, adoto o relatório da DRJ/REC:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 13/16, interposta aos
15/07/2011 em face do Despacho Decisório com rastreamento no 932682129,
do qual a contribuinte tomou ciência aos 17/06/2011, fl. 12, proferido
eletronicamente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife –
DRF/REC/PE, fl. 07, por intermédio do qual foi não homologada a
compensação objeto da Declaração de Compensação DCOMP no
31087.62323.191007.1.3.040795 (fls. 02/06).
2. Segundo se verifica às fls. 02/06, o ora recorrente, por meio de supradita
DCOMP, declarou a compensação do débito ali descrito com conjecturado
crédito, no montante original inicial de R$ 6.454,82, derivado de alegado
pagamento a maior da COFINS (código de receita: 2172), período de apuração:
28/02/2003, vencimento: 14/03/2003, realizado aos 14/03/2003 no valor total de
R$ 33.358,03.
3. Infere-se, do Despacho Decisório de fl. 07, que, com fundamento nos arts.
165 e 170, da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional CTN) e
no art. 74, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, foi não homologada a supradita
compensação, pois o pagamento acima discriminado, embora localizado nos
sistemas informatizados da RFB, havia sido integralmente utilizado para a
extinção do débito da COFINS, código de receita: 2172, atinente ao período de
apuração de fevereiro/2003.
4. No recurso interposto, articula o manifestante que teria apurado “créditos de
tributos e contribuições pagos indevidamente ou a maior”, que foi corretamente
informado na DCOMP aqui tratada.
5. Alude ter recebido Despacho Decisório por meio do qual é noticiado que o
pagamento descrito na DCOMP, apesar de localizado, fora integralmente
utilizado na quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo disponível
para supradita compensação.
6. Sustenta que “Trata-se então, de apenas proceder às retificações das
respectivas DCTFs – Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais, o
que não invalida o direito de proceder à compensação do pagamento efetuado
indevidamente ou a maior” e afirma que “exerceu seu direito conforme disposto
na legislação vigente da época em que procederam as referidas compensações e
utilizou-se dos mecanismos exigidos pela Receita Federal, ou seja,
PER/DCOMP, para finalizar o processo de compensação de pagamento
indevido ou a maior, sendo que apenas não procedeu à retificação das DCTFs e
demais obrigações acessórias”.
7. Ademais, o recorrente discorreu acerca do direito à compensação na forma do
art. 74, caput e §§1o, 2o, 3o e 5o, da Lei no 9.430/96, e, com esteio nestes
dispositivos, diz ter direito à compensação referente a “pagamento a maior ou
indevido” de tributo administrado pela RFB, até mesmo porque não configurada
nenhuma das vedações deste § 3o.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.468 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.905413/2011-41

8. Externa que obedeceu a forma de realização da compensação determinada
pelo art. 74, §1o, da Lei no 9.430/96 (envio da Declaração de Compensação),
cabendo, assim, à RFB o direito de analisar citada Declaração e os documentos
a ela concernentes e, deste modo, fazer a homologação do procedimento no
prazo de 05 (cinco) anos.
9. Mais adiante, comenta que, em síntese, são “os pontos de discordância
apontados nesta Manifestação de Inconformidade: a) Da inexistência do crédito
para a compensação constante do PER/DCOMP e respectivo DARF; b) Do
direito em retificar as DCTFs e demais obrigações acessórias”.
10. Ao final, pugnou pelo acolhimento da Manifestação de Inconformidade.
11. Este julgador anexou aos presentes autos extratos emitidos nos sistemas
DCTF/GER e SIEF/DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO (fls. 35/39).

O Acórdão recorrido, que deu pelo não provimento da Manifestação de
Inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório, teve suporte nos seguintes
fundamentos, expostos resumidamente na ementa do próprio julgado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL-COFINS
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
TRIBUTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. RESTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO.
REQUISITOS.
O reconhecimento do direito à restituição exige a comprovação da
realização de pagamento de tributo indevido ou a maior que o devido em
face da legislação aplicável ou das circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido.
RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBANTE.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRODUÇÃO CONCRETA DE EFEITOS.
DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ERRO NA
CONFISSÃO.
Para desconstituir a confissão de dívida em DCTF que surtiu efeitos
concretos quando foi utilizada pela Administração Tributária em
Despacho Decisório que decidiu direito à compensação de pagamento
indevido ou maior que o devido, é necessário que o sujeito passivo
comprove a existência de erro na confissão.
INDÉBITO INCOMPROVADO. COMPENSAÇÃO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.468 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.905413/2011-41

A não comprovação do alegado indébito implica a não-homologação da
compensação em que ele foi utilizado e a conseqüente cobrança do débito
indevidamente compensado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a” a “c”, do art. 16, do Decreto no
70.235/72, as provas comprobatórias do direito creditório devem ser
apresentadas por ocasião da interposição da Manifestação de
Inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DE RETIFICAÇÃO DE DCTF E DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento são
incompetentes para apreciar pedidos de retificação de DCTF e de
obrigações acessórias.
Insatisfeito com a decisão do órgão julgador de primeira instância administrativa,
apresenta o contribuinte Recurso Voluntário a este E. CARF, argumentando que aquela Turma
Julgadora da DRJ/REC não houvera considerado a existência de mandado de segurança coletivo
movido pelo Sindhospe - Sindicato dos Hospitais de Pernambuco, voltado à permissão de
compensação de créditos do PIS e COFINS incidentes sobre a venda de medicamentos, ação
judicial na qual teria sido proferida sentença definitiva favorável aos demandantes.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Inicio examinando a questão preliminar posta pelo Recorrente, qual seja,
ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista o lapso temporal decorrido entre o protocolo do
processo (2011) e o julgamento da Manifestação de Inconformidade pela DRJ (2018).
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.468 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.905413/2011-41

Na esfera do processo administrativo fiscal, a matéria relativa à perda da
possibilidade de se exigir o direito durante o curso do procedimento, instituto denominado
prescrição intercorrente, já se encontra pacificada por meio da Súmula CARF no 11: Não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim sendo, a considerar os efeitos da jurisprudência firme do Colegiado em
relação ao tema, descabem aqui maiores debates a respeito, havendo por ser rejeitada a questão
preliminar apresentada.
Conforme previsão contida no art. 78, §§ 2o e 3o, Anexo II, do RICARF1, o pedido
de parcelamento importa na desistência do recurso em tramitação. Por se tratar de questão
prejudicial, passo a apreciar a alegação de parcelamento do débito informado na DCOMP.
Em que pese a Recorrente ter afirmado que a comprovação do parcelamento do
débito em referência estaria anexa ao Recurso Voluntário, o exame detido dos autos não
corrobora tal afirmação, posto não se encontrar entre as folhas deste processo o documento
citado nas razões de defesa, já que a peça recursal se vê guarnecida apenas por procuração e
identificação do procurador da pessoa jurídica.
Nesse sentido, vale ressaltar que o onus probandi é encargo que se atribui àquele
que alega o fato, cuja ocorrência se quer evidenciar no processo.
Como a alegação expendida diz respeito a fatos (pedido de parcelamento), e como
os fatos em processo, para serem considerados na formação de convicção do julgador, carecem
de provas que lhes forneçam suporte, considero que não procede o pedido de interrupção da
cobrança do crédito tributário por suposta inclusão deste em parcelamento.
No tocante às alegações acerca da existência de decisão judicial quanto a créditos
da COFINS em favor da pessoal jurídica ora Recorrente, observa-se que a matéria não foi objeto
de impugnação na fase do julgamento de primeira instância administrativa.

1 Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou atermo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de
suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo
objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de
débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão favorável a ele, total ou parcial,
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de
apartados, se for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele com recurso pendente de
julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se
insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.468 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.905413/2011-41

Em face do que dispõe o art. 16, inc. III, bem como à vista do enunciado no art.
17, caput, do mesmo Decreto no 70.235/1972, as razões de defesa devem ser todas declinadas
por ocasião da manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão, conforme se verifica da
transcrição dos mencionados dispositivos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(Grifei)
Portanto, não cabe ao CARF a análise de argumento não enfrentado na esfera
DRJ, eis que o Colegiado tem competência recursal, qual seja, de reexame de pontos que
remanesceram controvertidos, após o primeiro Acórdão combatido.
Como o recorrente inovou em sua postulação recursal, para incluir matéria antes
não deduzida, não conhecerei do recurso na parcela que trata da existência de decisão judicial
proferida em mandado de segurança coletivo, no qual se discutiria direito creditório relativo à
COFINS.
Diante do exposto, voto por (1) conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo deste na parcela trata da existência de decisão judicial proferida em mandado de
segurança coletivo, no qual se discutiria direito creditório relativo à COFINS; (2) na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e rejeitar a prejudicial relativa ao
parcelamento dos débitos informados na DCOMP, por ser fato não provado nos autos.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital